Tribunal: TJSP
Processo: 2188365-72.2021.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade - LEI N. 8.942, DE 03 DE JUNHO DE 2003, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, que estabelece normas e condições para que as entidades que desenvolvam atividades assistenciais possam solicitar a concessão administrativa de próprio municipal" – Incompatibilidade com os arts. 111 e 117, da CE/89 e art. Art. 22, XXVI, da CF/88.
O art. 117 da CE/89 exige prévia

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade - LEI N. 8.942, DE 03 DE JUNHO DE 2003, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, que estabelece normas e condições para que as entidades que desenvolvam atividades assistenciais possam solicitar a concessão administrativa de próprio municipal" – Incompatibilidade com os arts. 111 e 117, da CE/89 e art. Art. 22, XXVI, da CF/88.
O art. 117 da CE/89 exige prévia licitação pública para que a Administração Pública possa transferir o domínio de bem imóvel público a terceiros. A necessidade de certame licitatório é uma decorrência lógica dos princípios constitucionais da impessoalidade, da moralidade, da igualdade e do interesse público, previstos no art. 111, da CE/89 – Procedência da ação.